Tribunal: TJDFT
Processo: 0743684-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento por ela interposto em razão da ausência de preparo recursal, após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é possível afastar a deserção e conhecer o agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno não foi conhecido, por ausência de previsão legal específica no art. 1.021 do CPC, sendo inaplicável o art. 1.019, inc. I, do CPC ao agravo interno.
4. Indeferido o pedido de gratuidade, foi fixado prazo de cinco dias para recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.
5. A parte deixou transcorrer o prazo sem comprovar o pagamento, operando-se a preclusão temporal (art. 223, caput, do CPC), o que implica deserção, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC.
6. A ausência de impugnação tempestiva à decisão que indeferiu a gratuidade e a inércia para cumprir determinação judicial inviabilizam a análise das alegações da agravante, impondo a manutenção do juízo negativo de admissibilidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, 99, § 7o; art. 101, § 1o e § 2o; art. 223, caput; art. 1.007, caput; art. 1.021; art. 1.026, § 2o.